Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO CONSTATADO. INSERÇÃO EQUIVOCADA DE MINUTA DE VOTO NO SISTEMA PJE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RELATIVO A PROCESSO DIVERSO. DECISÃO NULA. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
II – APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA. DOLO OU CULPA DO MANDATÁRIO JUDICIAL NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.1. Constatada a inequívoca ocorrência de erro material na inserção de ato judicial no sistema PJE, imperativo reconhecer a existência de vício insanável no julgamento realizado. 1.2. Acórdão reconhecido nulo porque relativo a causa diversa da consubstanciada no processo em que lançado. Julgamento desconstituído para dar regular andamento à apelação. 1.3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.
2. Não se configura inovação recursal quando a tese arguida em contestação foi devidamente debatida em contraditório pelos litigantes e apreciada pelo juízo de primeiro 1o grau. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
3. Inviável responsabilizar civilmente os profissionais constituídos como mandatários judiciais quando não demonstrada a atuação dolosa ou culposa de qualquer deles. Desídia não configurada pela falta de comunicação ao constituinte da audiência designada na Justiça do Trabalho, uma vez que também eles não foram cientificados da realização desse ato. Erro atribuível exclusivamente à atividade judiciária que expediu intimação de que não constou o nome de causídico que compunha o corpo de advogados disponibilizados pelo Sindicato a seus sindicalizados. Não comparecimento da parte autora e de seu patrono a ato judicial de que resultou a extinção prematura do processo. Feito extinto com posterior prescrição da pretensão indenizatória. Efeito jurídico que não decorreu exclusiva e diretamente do proceder dos profissionais da advocacia. Dever de indenizar não configurado.
4. Para que se configure a litigância temerária e possa haver imputação de responsabilidade com aplicação de sanção a quem age de maneira desleal, imprescindível que a má-fé venha demonstrada com a devida verificação de existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte e do prejuízo advindo à parte ex adversa pelo comportamento processual reconhecido abusivo. 4.1. No caso concreto, o comportamento das autoras não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.